Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-06.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011584-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA - CPF: 181.844.721-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - CPF: 808.804.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

1-

A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

2-

Faz jus ao beneficio da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da
“Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 1027228-60.2019.8.11.0041
”, ajuizada pelo agravante objetivando a reclassificação na carreira e equiparação salarial no período de 14.02.2014 à 06.04.2018, em que ficou afastado do cargo de Investigador de Polícia.

Sustenta o agravante que, após a emenda da inicial e apresentação do cálculo do valor da causa no importe de R$629.988,12 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), o magistrado indeferiu o seu pedido de justiça gratuita, considerando
“o valor salarial mensal auferido pelo agravante, sem enfrentar a concreta situação que o mesmo está a suportar há aproximados 05 anos, com inúmeros compromissos advindos do período no qual esteve afastado do seu labor, bem como e, principalmente, com os compromissos atuais, necessários para a manutenção de sua subsistência pessoal e familiar cotidiana, o que, naturalmente, compromete sua renda mensal em todos os meses do ano”.
(pág.06 – ID 9993976)

Aduz que o demonstrativo de declaração de imposto de renda faz prova da inexistência de bens próprios, bem como que não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção e da sua família, uma vez que a Guia de Distribuição da ação soma o valor de R$10.148,55 (dez mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Acrescenta que, além das despesas oriundas de dívidas dos 05

(cinco) anos em que ficou afastado da carreira de Investigador de Polícia, possui custos com auxílio de pagamentos médicos e clínicos de sua irmã, a qual é acometida por câncer, e gastos mensais com o pagamento de plano de saúde, moradia, água, luz, alimentação, transporte, comunicação, vestimenta etc. (ID 9993977).

Assim, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida para conceder-lhe a assistência judiciária gratuita, formulada na ação de base (ID. 14272986).

A parte agravada apresentou contrarrazões manifestando pelo desprovimento do recurso (ID 21131472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (ID 23403954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se o presente recurso à análise do acerto ou não da decisão que indeferiu a concessão do pedido de justiça gratuita em favor do agravante.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/88.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado, veja-se:

Art.
5º
(...) LXXIV
-
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
[Destaquei]

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo agravante, pode ser confirmada pelos comprovantes de rendimentos e extratos de pagamento de despesas trazidos aos autos (IDs. 21460982, 21460988 do Processo Origem n° 1027228-60.2019.8.11.0041 e ID 9993977).

Tal documentação não autoriza a conclusão segura de que o agravante possui condições de suportar as despesas processuais iniciais, quais sejam, as custas e taxa judiciária, sem que isso comprometa o sustento familiar.

Isto porque, diante do elevado custo de vida na atualidade e do endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, notória, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no país, não há como presumir ou cogitar que o agravante, que ganha, em média, a remuneração de R$ 10.523,80 (dez
mil quinhentos e vinte e três reais), possa pagar custas processuais no valor de R$10.148,55 (dez mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), o que representa mais de 90% (noventa por cento) de sua renda mensal.

Desse modo, cabível a concessão do pleiteado beneficio da gratuidade processual, sob pena de a negativa de tal beneficio constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Nesse sentido:

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (arts. 5°, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e demais despesas, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Valor das custas processuais que se mostra incompatível com a possibilidade econômica da autora - Concorrência dos requisitos legais.

Decisão reformada, para a concessão da justiça gratuita. Recurso provido"

(
TJSP, AI n. 0300937-54.2011.8.26.0000,

9ª Câmara de Direito Público, rei. Des. Rebouças de Carvalho]. 01.02.2012).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que indeferiu gratuidade judiciária - Declaração de falta de condições de pagamento de custas do processo e honorários na petição inicial - Presunção júris tantum - Mera contratação de advogado e existência de litisconsórcio ativo que não são capazes de elidi-la - Holleriths que demonstram a necessidade - Recurso provido"

(TJSP, AI n. 0373409-87.2010.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Público, rei. Des. De Paula Santos, j. 22.09.2010).

Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do art. 100 do CPC
,
bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário, vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos §§2
º
e 3º do artigo 98 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão agravada e, via de consequência, conceder ao agravante a assistência judiciária gratuita postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020